Tribunal: TJBA
Processo: 8004255-61.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004255-61.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REBECA SACRAMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONTRATAÇÃO VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. SAQUE EFETIVADO NA CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de Cartão Benefício Consignado com Reserva de Crédito Consignado (RCC), restituição de valores descontados do benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em verificar se a contratação de Cartão Benefício Consignado (RCC) padece de vício de consentimento por suposta ausência de informação adequada ao consumidor acerca da natureza do produto, bem como se os encargos contratuais são abusivos e se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Termo de Adesão, o Termo de Consentimento Esclarecido e a Solicitação de Saque, todos assinados pela Apelante, indicam de forma clara e ostensiva a natureza do produto contratado (Cartão Benefício Consignado), as taxas de juros, o Custo Efetivo Total e a distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional, evidenciando o cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

4 - A contratação foi validada por biometria facial, captura de documento de identidade, geolocalização e registro de endereço IP, conferindo higidez à manifestação de vontade da consumidora.

5 - O saque do limite do cartão no valor de R$ 1.166,00, depositado por TED na conta bancária da Apelante, confirma o aperfeiçoamento e a utilização do produto contratado, afastando a alegação de desconhecimento.

6 - Os juros estipulados encontram-se em consonância com os limites da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, inexistindo onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada a ensejar nulidade contratual.

7 - Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável, tampouco se justifica a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 51, IV, e 52; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 15, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8055019-94.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004255-61.2024.8.05.0080
, em que figura como apelante
REBECA SACRAMENTO SANTANA
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04